Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

AGRAVANTE(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

AGRAVADO(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU
APURAÇÃO DA VERBA MULTIPLICANDO-SE O PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS (17,25%) PELO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO JUDICIAL DO MANDANTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO DO CRÉDITO PROFISSIONAL E CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A DIFERENÇA APURADA – ARGUIÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA) CONSTITUÍDO POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – ACOLHIMENTO – ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO STJ –INAPLICABILIDADE DO ART.9º, II, DA LEI N. 11.101/05– CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUJEITO À LIMITAÇÃO À RECUPERAÇÃO – INDEXADORES (JUROS DE MORA E CORREÇÃO) QUE DEVEM SER COMPUTADOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP),
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.

Logo,
se a verba honorária exequenda, arbitrada após o pedido de soerguimento não se sujeita aos efeitos da recuperação, também não se sujeitará ao que estabelece o inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, segundo o qual o crédito concursal será atualizado apenas até a data do protocolo do feito recuperacional.

Consequentemente, os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em percentual (17,25%) sobre o valor do crédito monitório, deverão tomar por base de cálculo o valor da condenação principal devida ao cliente mandante dos causídicos ora exequentes, na fase de conhecimento da ação monitória por ele patrocinada, acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

AGRAVANTE(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

AGRAVANTE(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

AGRAVADO(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos causídicos
SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR
E OUTROS
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0016275-13.2015.8.11.0003 ajuizada por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
em face do
ALEXANDRE AUGUSTIN
, determinou que o valor dos honorários advocatícios devidos aos agravantes fosse calculado pela multiplicação entre o percentual supostamente arbitrado a título de honorários (17,5%) e o valor atualizado da condenação R$846.435,72 e reconheceu o excesso de execução, determinando que os recorrentes pagassem honorários de 10% sobre a diferença entre tal valor (R$148.126,25) e aquele pleiteado pelos agravantes no pedido de cumprimento de sentença (R$398.911,95).

Narram os recorrentes que a Ação Monitória movida pelo cliente foi julgada procedente para o fim de condenar o réu, ora agravado, ao pagamento do débito indicado quando do ajuizamento da ação (R$779.556,64), acrescido de juros e correção monetária a partir da citação, ocorrida em 15/05/2015.

Anotam que após recursos interpostos, a verba honorária que lhes é devida restou arbitrada pelo STJ em 17,25%.

Afirmam que, como em 30/09/2015 o executado agravado manejou Recuperação Judicial, o
Cumprimento de Sentença
foi feito em duas etapas. A
primeira
, relativa ao crédito pertencente ao autor da ação, Sr.
Rodolfo Paulo Schlatter
, onde o débito foi atualizado até a data de protocolo do processo recuperacional, com pedido de emissão da certidão de dívida para a devida habilitação, ao passo que a
segunda
, relativa ao crédito pertencente aos causídicos, a título de honorários sucumbenciais, no qual o valor da dívida foi atualizado até a data do requerimento de
cumprimento de sentença
, já que tal crédito foi constituído após a data de protocolo do pedido de recuperação e, portanto, além de não guardar qualquer acessoriedade com a dívida principal pertencente ao autor da ação (mandante), não sofre seus efeitos e limitações da recuperação, principalmente quanto aos juros e correção monetária.

Afirmam que, desse modo, embora o crédito do autor da ação tenha totalizado R$846.435,72, posto que sofreu a limitação temporal inerente ao processo de recuperação judicial do devedor, os honorários devidos aos patronos agravantes, que foi constituído apenas com a prolação da sentença em 25/06/2019, continuaram a ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora até a data do manejo do pedido de recuperação, quando referido crédito laboral já remontava R$398.911,95.

Registram que ao ofertar
impugnação
ao cumprimento, a parte adversa defendeu que os honorários exequendos deveriam ser calculados aplicando-se o percentual arbitrado sobre o valor do débito principal devido ao autor da monitória, e que teve sua atualização limitada pelos efeitos da propositura da recuperação judicial do devedor, o que foi rebatido pelos causídicos agravantes em sua defesa, para os quais os juros e correção deveriam continuar sendo contabilizados até o efetivo pagamento.

Alegam que ao apreciar a controvérsia, o juízo singular acolheu a tese do executado, ora agravado, em total contrariedade à jurisprudência vigente.

Inconformados, sustentam que de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos, não guardando relação de acessoriedade com o crédito principal devido ao patrocinado – este sim limitado aos efeitos do processo recuperacional (art. 9º, inciso II, da Lei n. 11.101/05) – de modo que os juros de mora e a correção devem ser computados sobre a verba profissional até o efetivo pagamento.

Com tais argumentos, pugnam pelo deferimento liminar a fim de reconhecer que os honorários advocatícios perseguidos pelos agravantes devem ser atualizados até a data de seu efetivo pagamento, reformando-se por completo a decisão agravada, requerendo, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, buscam reforma da decisão agravada a fim de afastar por completo os efeitos e a limitação temporal de juros e correção monetária sobre o valor honorários de sucumbência, de modo a reconhecer que o crédito dos agravantes deve ser atualizado até o seu efetivo pagamento.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 165955168.

Contrarrazões no ID. n. 166202191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos,
RODOLFO PAULO SCHLATTER
, cliente dos ora agravantes, ajuizou ação monitória em face do ora agravado,
ALEXANDRE AUGUSTIN
, almejando o recebimento da quantia atualizada de R$779.556,64, representado pelo cheque n. 005685, conta 01.06333.6, Ag. n. 2185, do
Banco Santander
(033) no valor originário de R$450.000,00.

Citado, o requerido agravado apresentou embargos monitórios buscando discutir a
causa debendi
sob a alegação de que tal título foi dado em pagamento de maquinários agrícolas – colheitadeira de algodão modelo 9970, uma prensa e um outro equipamento denominado “base boy” – como estaria anotado no próprio anverso da cártula.

Após a impugnação da autora, foi expedida intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, o requerido manifestou-se única e exclusivamente pela colheita do depoimento pessoal do autor, não tendo sido requerido o seu próprio depoimento, ou a colheita de prova testemunhal como alega em suas razões de recorrer.

Na sequência, adveio a sentença de rejeição dos embargos e procedência da monitória, proferida em 25/06/2019, a fim de constituir de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos representados pela cártula que aparelha a ação, e que, ao tempo do ajuizamento da monitória já atingia o importe de R$779.556,64, os quais deveriam ser acrescidos de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, bem como condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação pelo ora agravado, este foi provido em parte, em sessão datada de 18/11/2020, apenas para a redução da verba honorária para o equivalente a 15% do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Especial que foi inadmitido pela í. Vice-presidência desse Tribunal, tendo os autos subido ao STJ através de Agravo do art.1.042 do CPC/15.

No entanto, naquela instância Superior, o AREsp n. 1.883.807/MT não foi conhecido por decisão monocrática do ministro relator, o qual majorou a verba honorária em mais 15% sobre o montante já arbitrado, ou seja, 15% dos 15% já arbitrados, o que corresponde a mais
2,25%
, culminando com uma verba honorária final correspondente a
17,25%
(=15% + 2,25%).

A condenação transitou em julgado na data de R$25/06/2021.

Porém, o ponto central da controvérsia posta reside no fato de que, ainda em
30/09/2015
, o devedor agravado manejou o pedido de
Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003
.

A partir dessa realidade fático-processual, os advogados ora agravantes ajuizaram dois pedidos autônomos de cumprimento de sentença.

Um aviado no ID. n. 109236333 dos autos de origem para receber o crédito devido ao autor da monitória,
RODOLFO PAULO SCHLATTER
, que, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais de entre
15/05/2015
(data da citação) e
setembro de 2015
– mês do ajuizamento da recuperação judicial do devedor – teria atingido o importe de
R$846.435,72
.

Já o outro pedido de cumprimento, manejado no ID. 108683626, referente ao valor da verba honorária devida aos advogados, ora agravantes, arbitrada em 17,25% do valor da condenação, no qual tomou-se por
base de cálculo
o valor originário da condenação R$779.556,65, devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e corrigido monetariamente pelo INPC entre
15/05/2015
(data da citação) e
janeiro de 2015
– mês do manejo do pedido de cumprimento – quando o valor dos honorários de sucumbência atingiram o importe de
R$398.911,95
(= 17,25% X R$2.312.533,02).

Intimado a se manifestar, o requerido, ora agravado, ofertou
Impugnação ao pedido de cumprimento de sentença
, suscitando que se a verba honorária devida aos agravantes foi fixada em 17,25% sobre o
valor da
condenação
, e que, segundo os cálculos do próprio pedido de cumprimento de sentença aviado pelo credor principal (autor da monitória) seria de
R$846.435,72
, certo seria que o valor dos honorários devidos aos causídicos recorrentes deveria ser de
R$148.126,25
(= 17,25% X
R$846.435,72
).

Desse modo, suscitou haver um excesso de execução na ordem de
R$250.785,69
(=
R$398.911,95
(valor pedido) –
R$148.126,25
(“valor correto”), pelo que requereu que os causídicos co-exequentes fossem condenados a pagar ao executado10% sobre o
excesso
(R$250.785,69).

Instados a se manifestar sobre o alegado excesso, os causídicos exequentes alegaram que, em razão de seu crédito não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial do devedor, para fins do cálculo da verba honorária, o valor da base de cálculo deveria ser o valor da condenação, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC desde a citação – como definido na sentença exequenda – até a data do efetivo pagamento.

Entretanto, ao apreciar a questão posta, o juízo singular acolheu a impugnação oposta pelo devedor, determinando que os causídicos, ora agravantes, adequassem o pedido de cumprimento de sentença, trazendo aos autos novos cálculos, nos quais valor da a verba honorária exequenda deve ser calculada em 17,5% do valor atualizado da condenação principal (R$846.435,72).

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, os dos advogados exequentes foram rejeitados, ao passo que os aclaratórios dos executados foram acolhidos, a fim de que sobre o valor excedente apontado pelos advogados credores, fossem pagos ao patrono do executado, honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre essa diferença.

Pois bem.

Conforme entendimento do STJ,
“se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”
. (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3.
Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4.
Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos
, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

Também nessa Corte, o entendimento não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – SITUAÇÃO NÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1019332-84.2022.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/04/2023, publ. no DJE 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE PROCEDENTE - CRÉDITO TRABALHISTA – CONSTITUIÇÃO - ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA - INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA RECUPERANDA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N° 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores. A constituição do crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais se dá no momento da prolação da decisão/sentença laboral que reconheça tal crédito – Decisão posterior ao pedido de recuperação judicial – Constituição de crédito extraconcursal que não se submete à Recuperação Judicial, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005. Entendimento do STJ - REsp 1.841.960/SP.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1009582-58.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 27/07/2022, publ. no DJE 01/08/2022)

Logo, se a verba honorária exequenda, arbitrada após o pedido de soerguimento não se sujeita aos efeitos da recuperação, também não se sujeitará ao que estabelece o inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, segundo o qual o crédito concursal será atualizado apenas até a data do protocolo do feito recuperacional.

Consequentemente, os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em percentual (17,25%) sobre o valor do crédito monitório, deverão tomar por base de cálculo o valor atualizado do cheque que embasou a ação monitória na fase de conhecimento, acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Todavia, pairando dúvida sobre a correção dos valores apresentados pelos causídicos, ora agravantes, em seu pedido de cumprimento de sentença, deve o juízo lançar mão dos conhecimentos técnicos da contadoria do juízo.

De todo modo, levando-se que conta que a atualização do crédito exequendo relacionado à verba honorária não sofre qualquer congelamento com o pedido de recuperação judicial previsto no inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, os juros de mora e a correção monetária – que, aliás, integram o crédito principal, na forma do §1º do art.322 do CPC/15 – hão de ser contabilizados desde a citação até o efetivo pagamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar que o valor da verba honorária de sucumbência, ora exequenda, que é considerado um crédito extraconcursal, não se sujeite à limitação prevista pelo inciso II do art.9º da Lei n. 11.101/05, devendo a base de cálculo dessa verba ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora até a data do efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023